Tribunal: TJDFT
Processo: 0012514-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012514-20.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TIM CELULAR SA RECORRIDO: JOAQUIM SILVA VILELA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, §10, DO CPC. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou extinto embargos de terceiro em virtude da perda do objeto, condenando a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade. 2. O art. 85 do CPC, no seu §10, prevê a aplicação do princípio da causalidade para a fixação de honorários de sucumbência na hipótese de perda do objeto. Além disso, a Súmula no 303 do STJ é clara ao afirmar que, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 3. No caso, mesmo ciente de que o imóvel questionado era composto por várias lojas, pertencentes a diferentes possuidores, a apelante manifestou concordância com a avaliação do bem e requereu o seu encaminhamento à leilão. Logo, inconteste que deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro pelo apelado, bem como à constrição de seu bem. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 10, do CPC, asseverando que não deu causa à constrição do bem que ensejou a oposição de embargos de terceiro, sendo incabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CRISTIANO CARLOS KOZAN, OAB/SP 183.335. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que concerne ao suposto vilipêndio ao artigo 85, § 10, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “insubsistente a alegação da apelante de que não deu causa à constrição do imóvel do apelado, pois, como constatado, mesmo tomando conhecimento de que o bloco B era divido em lojas com diversos possuidores, concordou com a penhora e requereu que referido bloco, junto com os demais, fossem encaminhados para leilão. Nesse contexto, mostra-se correta a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, com amparo no princípio da causalidade” (id. 16495196 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado CRISTIANO CARLOS KOZAN, OAB/SP 183.335. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016